Tribunal: TJMT
Processo: 1004061-31.2019.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004061-31.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COBRANÇA DE ICMS RECOLHIDO A MENOR – ALEGAÇÃO DE INCONGRUÊNCIA NA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA IMPOSTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."(REsp n. 1.721.191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

2. Não há que falar em cerceamento de defesa se a parte autora não desconstituiu de seu ônus probatório de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade do débito tributário.

3. “O controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.” (STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

4. O Supremo Tribunal Federal “tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%”. (ARE 836828 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 09-02-2015 PUBLIC 10-02-2015).

5. Se demonstrado que a obrigação acessória imposta ultrapassa 100% (cem por cento) do valor devido a título de tributo, resta evidente o caráter confiscatório da sanção estabelecida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto por
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA
contra
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juiz Márcio Rogério Martins, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1004061-31.2019.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, preliminarmente a parte apelante suscita a ocorrência do cerceamento de defesa, ao argumento de que houve irregular julgamento antecipado da lide, pois foi demonstrada a necessidade de houve o indeferimento da produção de prova para que o apelado trouxesse aos autos documentos que a apelante não possui acesso.

Alega que “
o fato dos lançamentos promovidos pela Fazenda Pública Estadual carecem de ser revistos, pois estão contaminados de vício material, ferindo de morte os preceitos do artigo 142, do CTN
”.

Aduz que no e-process n. 5059840 “
há clara contradição entre os seus fundamentos que embasam a decisão e o dispositivo da decisão, o que torna nula a decisão, posto que pelos fundamentos ali inseridos não há outro caminho a tomar a não ser pela improcedência da exigência tributária
” e que “
em seus fundamentos o julgador reconhece que o fisco não se incumbiu de fazer prova da ocorrência do fato gerador, o que leva inexoravelmente à improcedência do lançamento, mas que de forma contraditória com seus fundamentos o julgador decidiu pela procedência do lançamento, em total desacordo (contradição) com os fundamentos da decisão
”.

Afirma que o ICMS deveria ser pago pelos tomadores dos serviços de transporte, pois esses são os substitutos tributários do ICMS sobre o transporte e bastaria verificar o pagamento por parte daqueles para se chegar à solução do caso, situação essa que deveria ter sido diligenciada junto ao Fisco, dado o fato que a apelante não possui acesso a essas informações.

Ainda, aduz que a multa aplicada possui o caráter de confisco e foi aplicada em valor desproporcional, eis que “
o valor do tributo que equivocadamente o Apelado afirma ser devido é de R$ 81.152,98 (oitenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), e, o valor cobrado chega à aberração de R$ 577.952,46 (quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial, com a anulação e exclusão do débito tributário. E caso não seja esse o entendimento, pela redução da multa confiscatória.

Sem apresentação de contrarrazões, apesar de devidamente intimado o apelado (id. 138794680).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 174433168.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante arguiu cerceamento de defesa, ao argumento de que foi requerida a produção de provas para que o apelado trouxesse aos autos documentos que a parte apelante não possui acesso.

Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que o juízo de primeiro grau justificou a desnecessidade das demais provas ao fundamento que cabia à parte autora comprovar suas alegações, como se vê:

“No tocante ao pedido da parte autora para que o requerido trouxesse aos autos documentos que aquela não possui acesso, tenho que o pedido deva ser indeferido, haja vista que cabe a parte autora o ônus de comprovação de seu direito.

Deste modo, ressalta-se que era ônus da parte autora trazer cópia de documentos comprobatórios de seu direito, não trazendo ou não demonstrando a impossibilidade para tanto, é de rigor o julgamento do feito apenas com o que consta nos autos.

Assim, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato.

Vigora em favor da CDA a presunção de sua certeza e liquidez (art. 3º da LEF), a desconstituição desta presunção é ônus do executado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 3º da LEF, vejamos:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Observa-se que na decisão administrativa, a aplicação das sanções e a exigência do imposto foi justamente por não ter o autor cumprido regularmente com suas obrigações acessórias, sendo fixado o valor do imposto e das multas em confrontações com outras declarações feitas pelo autor.

Ademais, o autor ao ajuizar a presente sequer trouxe as notas fiscais das operações, não sendo crível alegar invocar a inversão do ônus da prova no presente caso, já que a sanção aplicada contra si foi justamente por não ter apresentado a documentação.

Documentação que deteve posse e não fez sua guarda, logo, por mais que alegue ter direito, se não trouxe aos autos prova do alegado ou ao menos início de prova a sustentar suas alegações, não há como proceder com o acolhimento dos pleitos formulados na exordial.

Haja vista que era dever da parte autora apresentar provas para demonstrar o direito alegado, o que não o fez.” (id. 138794676)

Em que pesem as alegações da parte apelante, não é possível obrigar a Fazenda Pública a produzir provas contra si mesma para desconstituição da certidão de dívida ativa, prevalecendo a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, em observância ao art. 204 do CTN. A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão.

2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a produção de prova documental, em especial a juntada do processo administrativo que culminou no lançamento do crédito tributário, em momento posterior ao ajuizamento dos Embargos à Execução.

3. Pela leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a parte executada, ora recorrida, não alegou ter sido impedida de obter acesso ao processo administrativo no momento do ajuizamento dos Embargos à Execução, tendo providenciado a produção da referida prova documental apenas na fase recursal, com a interposição da Apelação.

4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor."

(REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011).

6. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.721.191/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 2/8/2018.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DO EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ DA CDA. 1. A análise quanto à necessidade da realização de prova pericial, em contrariedade ao entendimento do Tribunal de origem requer o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes do STJ. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 3. "
A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra sí mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor
." ( REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011.) Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1523774 RS 2015/0070409-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015)

De igual maneira, nem sequer restou demonstrada qualquer pedido endereçado à Fazenda Pública ou recusa por ela em fornecer tais documentos, de modo que não cabe a intervenção do Poder Judiciário para que a Fazenda Pública forneça documentos contra si.

Nessa perspectiva, tem-se que é plenamente possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato.

Desse modo, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Diante disso
, rejeito a preliminar
.

VOTO – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposto por
RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA
contra
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Anulatória n. 1004061-31.2019.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Rodorápido Transportes Ltda – em Recuperação Judicial
ajuizou a presente ação anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a ação anulatória do débito tributário, no valor de R$ 577.952,46 (quinhentos e setenta e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos),

O juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“No tocante ao pedido da parte autora para que o requerido trouxesse aos autos documentos que aquela não possui acesso, tenho que o pedido deva ser indeferido, haja vista que cabe a parte autora o ônus de comprovação de seu direito.

Deste modo, ressalta-se que era ônus da parte autora trazer cópia de documentos comprobatórios de seu direito, não trazendo ou não demonstrando a impossibilidade para tanto, é de rigor o julgamento do feito apenas com o que consta nos autos.

Assim, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de direito e de fato.

Vigora em favor da CDA a presunção de sua certeza e liquidez (art. 3º da LEF), a desconstituição desta presunção é ônus do executado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 3º da LEF, vejamos:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

Observa-se que na decisão administrativa, a aplicação das sanções e a exigência do imposto foi justamente por não ter o autor cumprido regularmente com suas obrigações acessórias, sendo fixado o valor do imposto e das multas em confrontações com outras declarações feitas pelo autor.

Ademais, o autor ao ajuizar a presente sequer trouxe as notas fiscais das operações, não sendo crível alegar invocar a inversão do ônus da prova no presente caso, já que a sanção aplicada contra si foi justamente por não ter apresentado a documentação.

Documentação que deteve posse e não fez sua guarda, logo, por mais que alegue ter direito, se não trouxe aos autos prova do alegado ou ao menos início de prova a sustentar suas alegações, não há como proceder com o acolhimento dos pleitos formulados na exordial.

Haja vista que era dever da parte autora apresentar provas para demonstrar o direito alegado, o que não o fez.

A intervenção deste juízo na busca desta prova só poderia se dar caso demonstrado que o embargante estava impossibilitado de por conta própria ter acesso a documentos relevantes, o que não é o caso, já que sobre o assunto se limitou a autora afirmativa de que “
o julgador daquela via tivesse que ir atrás da prova por ele exigida, em busca da “verdade material”
, mas percebe-se que em momento algum fez prova nos autos de que tentou obter cópia de documentos relevantes que se encontram com a parte ré, como por exemplo, com a anexação de cópia do protocolo de um requerimento junto a ré solicitando vista de documentos.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE.1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade que, para ser afastada, necessita de prova cabal da deformação do ato. 2. Não podem ser consideradas, para efeito de anulação de um ato administrativo, alegações gerais e imprecisas, tais como violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 11.870/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 1ª SEÇÃO, julgado em 13.12.2006, DJ 12.02.2007 p. 217).

Ressalta-se que demonstrou ser visível a tentativa da parte autora, desde o procedimento administrativo, atribuir em desfavor da parte ré a obrigação desta diligenciar para encontrar documentos que sejam favoráveis para a própria parte autora, contudo cabe a esta defender seus interesses, diligenciando para si a fim de comprovar suas teses defensivas, contudo não foi feito.

Portanto, tendo em vista que as alegações da parte autora estão infundadas, sem qualquer documento embasando tais alegações, então o feito merece ser julgado improcedente.

Quanto ao pleito subsidiário de redução da multa aplicada, assevera que houve excesso de formalismo, pois a multa é confiscatória e desproporcional, verifico que não merece acolhimento.

Verifica-se que a parte autora não cumpriu a obrigação acessória, na forma da legislação estadual, deve implicar a respectiva multa, demonstrando, assim a legalidade da sanção aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – TRIBUTÁRIO – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EXIGÊNCIA DE CONSTAR NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA O NOME DO PRODUTOR RURAL DE ORIGEM – PREVISÃO LEGAL – LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. “[...] A inobservância da obrigação acessória legitima a imposição de multa, o que transforma a obrigação acessória em principal quanto à penalidade aplicada, cujo "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto" (art. 122 do CTN). [...]” (REsp 1583022/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)” (TJ-MT - APL: 00280626620088110041 MT, Relator: José Zuquim Nogueira, data de julgamento: 20/09/2016, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação: 26/09/2016).

Ademais, a ausência de obrigação de recolhimento do tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias.

Desse modo, não verifico a ilegalidade ou inconstitucionalidade da multa punitiva, porquanto não representa ofensa aos princípios delineados na Constituição, especialmente no que se refere ao direito do não confisco, o que não se mostra desarrazoado.” (id. 138794676)

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança do débito tributário, no valor de R$ 577.952,46 (quinhentos e setenta e sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), bem como a existência ou não do caráter confiscatório da multa aplicada.

Pois bem.

Alega a parte apelante que na decisão administrativa há contradição nos fundamentos que embasam a decisão, o que torna nula a decisão, uma vez que o “
o julgador reconhece que o fisco não se incumbiu de fazer prova da ocorrência do fato gerador, o que leva inexoravelmente à improcedência do lançamento, mas que de forma contraditória com seus fundamentos o julgador decidiu pela procedência do lançamento, em total desacordo (contradição) com os fundamentos da decisão
”.

Como é cediço,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Sobre a questão, inicialmente, tenho que a parte apelante não apresentou o referido e-process discutido, qual seja, o processo de revisão de lançamento n. 5059840/2011, para a análise integral da questão.

Em que pese tenha trazido o recurso voluntário n. 5237624/2013, não há como adentrar na legalidade e/ou abusividade da decisão administrativa da primeira decisão, justamente porque não há a integralidade da decisão de lançamento.

De igual maneira, ainda que seja possível extrair trechos da fundamentação do referido processo n. 5059840/2011 na decisão de segunda instância no recurso voluntário n. 5237624/2013, não vislumbro qualquer ilegalidade na motivação apresentada, uma vez que se concluiu que a empresa deixou de trazer no processo administrativo provas para justificar a utilização de base de cálculo menor que o valor contábil declarado nas GIAS discutidas, extraindo-se uma conclusão clara e condizente com a manutenção do lançamento.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade, violação ao princípio do devido processo legal, ou inobservância à razoabilidade e à proporcionalidade a autorizar a análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Nesse norte, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESCONSITUIÇÃO DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÕES TRIBUNAIS DE CONTA. MÉRITO. INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou afastar a decadência e a nulidade das decisões da Corte de Contas, concluindo pela legalidade da autuação e decisões administrativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

III - A aplicação da Súmula 7 desta Corte Superior ao recurso especial prejudica a análise do dissídio jurisprudencial invocado.

Precedentes.

IV - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.

V - Impossível a incursão no mérito das decisões dos Tribunais de Contas, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.082.599/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

ADMINISTRATIVO. PAD. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A REGULARIDADE DO PAD. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM SITUAÇÕES FÁTICAS ESPECÍFICAS. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. II - O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios. Neste sentido: MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20.922/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017. III - Ao tratar sobre a matéria em exame, o Tribunal de Origem assim se pronunciou (fls. 534-571): "[...] demonstrada a regularidade do processo disciplinar em questão, não compete a esta Corte de Justiça rever o conteúdo da decisão tomada no âmbito administrativo, tampouco discorrer sobre a justiça ou não de tal veredicto, porquanto foi adotado com observância aos princípios legais e constitucionais aplicáveis ao caso. A luz das considerações ora feitas, é de se concluir que inexiste direito líquido e certo do impetrante a ser resguardado em sede da presente ação mandamental, que se presta unicamente a amparar o inconformismo do impetrante quanto ao veredicto administrativo.(...)". IV - Verifica-se que na hipótese dos autos não foi possível verificar qualquer vício na tramitação do processo administrativo disciplinar ora atacado, sendo aplicado, portanto, o entendimento desta Corte Superior, alhures colacionado. V - Quando o conjunto probatório não é suficiente para comprovar o direito pleiteado e houver a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. Neste sentido: MS 11.01 l/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 25/03/2014; AgInt no RMS 48533 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; RMS 9.053/PR, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/1998, DJ 08/09/1998, p. 25. VI - Não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 57805 PE 2018/0143783-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificas sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento. 3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 373721 PE 2013/0233640-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018)

No
tocante ao suposto caráter confiscatório da multa aplicada, é certo que a multa tributária possui a finalidade de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal, razão pela qual é cabível a sua imposição pelo descumprimento de obrigação acessória.

Ocorre que o art. 150, IV, da Constituição Federal veda expressamente a utilização do tributo com efeito de confisco.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante (ARE n. 836.828, AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.12.2014).

Em igual sentido, é também o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO TRIBUTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL QUE SE IGUALA AO TRIBUTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é ilegal o regime administrativo cautelar DESCRITO NO CASO,

uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento

antecipado do tributo.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.
o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do referido montante, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE.

4. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 1013389-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

N
o presente caso, o valor dos tributos devidos alcançavam apenas o montante de R$ 81.152,98 (oitenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos), enquanto a penalidade aplicada totaliza o valor de R$ 167.623,08 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e vinte e três reais e oito centavos), ultrapassando o limite de 100% (cem por cento) do tributo devido.

Em decorrência disso, mostra-se evidente o caráter confiscatório da obrigação acessória imposta à empresa por parte do ente fazendário, razão pela qual deve ser reduzido.

Por conseguinte, ante o acolhimento de um dos pedidos da parte apelante, é certo que a verba sucumbencial deve ser revista, com a fixação da sucumbência recíproca, levando em consideração o proveito econômico obtido.

Assim, condeno a empresa apelante ao pagamento das custas processuais no percentual de 70% (setenta por cento) e a Fazenda Pública no montante de 30% (trinta por cento) das custas processuais, observada a isenção prevista no art. 3º I da Lei 7.603/01, que ressalva os valores despendidos pela parte vencedora.

No tocante aos honorários advocatícios, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada um – valor da multa reduzido para a parte apelante e valor do débito mantido para a parte apelada -.

Ante o exposto
, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para reduzir a multa aplicada para o valor de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido.

Por derradeiro, em razão da sucumbência recíproca, condeno a empresa apelante ao pagamento das custas processuais no percentual de 70% (setenta por cento) e a Fazenda Pública no montante de 30% (trinta por cento) das custas processuais, observada a isenção prevista no art. 3º I da Lei 7.603/01, que ressalva os valores despendidos pela parte vencedora. Ainda, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada um – valor da multa reduzido para a parte apelante e valor do débito mantido para a parte apelada -.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024